Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. PRETENSÃO ADVINDA DOS AVÓS PATERNOS. VISITAÇÃO À NETA MENOR AUTORIZADA VIA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOTÍCIA DE FATOS GRAVES PROTAGONISTAS PELO GENITOR. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. VISITAÇÃO. INFIRMAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. NORTE A SER OBSERVADO. FATOS PENDENTES DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO REVOGATÓRIO ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE CONTATO COM A MENOR POR MEIO DE VÍDEOCHAMADAS. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIRA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRÉVIA OITIVA DOS DEMANDANTES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORIENTAÇÃO PELO MESMO PRINCÍPIO DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A par do princípio da vedação da decisão surpresa (CPC, art. 10), o processo civil é orientado por outros princípios, inclusive o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade.
2. Assim como se afigura legítima a concessão de tutela provisória sem a oitiva da parte contrária, viável que, sob a mesma ótica e regulação procedimental, seja revista a decisão concessiva sem a prévia oitiva da parte originalmente beneficiada pela prestação, não impactando essa resolução nulidade do provimento revogador sob o prisma da inobservância do princípio que veda a decisão surpresa, notadamente em se tratando de conflito familiar em que o interesse a ser prestigiado e preservado, norteando o desenlace do dissenso, é o da criança envolvida no litígio e na crise familiar.
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
5. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
6. Subsistindo controvérsia sobre a adequação e indicação de serem assegurados aos avós paternos direito de visitação à neta menor e em quais condições, precipuamente em razão da omissão, ao formularem a prestação, de fatos gravíssimos que envolveram o genitor da infante, seu filho, deixando carente de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito vindicado, inviável que sejam contemplados com tutela provisória volvida a dispor sobre a efetivação do direito de visitação que os assiste até que os fatos sejam aclarados sob o crivo do contraditório, prestigiando-se, assim, o bem-estar da infante envolva no conflito familiar.
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.